Tribunal: TJPA
Processo: 0013653-49.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0013653-49.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: STEPHANY SUELEN FREITAS FERREIRA

AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Excepcionalmente, é possível a concessão de tutela de urgência, quando preenchidos os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris,
conforme art. 300 do CPC/15. Todavia, não vislumbro nos autos elementos que indiquem a probabilidade do direito da autora, devendo ser mantido o indeferimento da liminar.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 35ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 18 de outubro de 2021 e término em 26 de outubro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202): 0013653-49.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: STEPHANY SUELEN FREITAS FERREIRA

Nome: STEPHANY SUELEN FREITAS FERREIRA
Endereço: PASS ROSA, 30, CURIO UTINGA, BELéM - PA - CEP: 66610-170

Advogado: THAIS OLIVEIRA DE CAMPOS RIBEIRO SANTOS OAB: PA16680-A Endereço: Avenida Governador Magalhães Barata, 695, sala 509, São Brás, BELéM - PA - CEP: 66060-281

AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA

Nome: SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA
Endereço: DOS MUNDURUCUS, 1466, TUPINAMBAS APINAGES, BATISTA CAMPOS, BELéM - PA - CEP: 66035-360

Advogado: MARCIO RAFAEL GAZZINEO OAB: CE23495-A Endereço: BENTO ALBUQUERQUE, 1300, APTO 1101, COCO, FORTALEZA - CE - CEP: 60192-055

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
STEPHANY SUELEN FREITAS FERREIRA
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 9ª vara cível e empresarial de Belém em 22.09.2016 (Num. 4426630 - Pág. 18/20), nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição de Indébito C/C Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Morais (processo nº 0511666-85.2016.8.14.0301 – sistema PJE),
movida por ela em face de
SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA – FACI DEVRY BRASIL,
a qual indeferiu a tutela de urgência requerida, assim decidindo:

Por tudo isso, estando ausente a probabilidade do direito relativamente aos pedidos da autora, pelo que
indefiro os pedidos de tutela provisória,
com fundamento no art. 300, do CPC/15.

Cite-se o requerido para que compareça à audiência de conciliaço e mediaço que ora designo para o dia 22 de março de 2017, às 10h00, informando-lhe que o prazo para apresentar defesa será contado na forma do art. 335, I, do CPC/15.

Em suas razões recursais (
Num. 4426627 - Pág. 2/13), a agravante alega que laborou em erro o juízo de origem, ao indeferir a tutela de urgência, pois entende que restam plenamente preenchidos
in casu
os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Os autos vieram à minha relatoria por força da decisão de Num. 4426632 - Pág. 5.

Em decisão monocrática de 17.02.2017, recebi o recurso e deferi parcialmente a tutela de urgência recursal, para suspender a cobrança referente aos valores pertinentes às disciplinas constantes na grade do 10º semestre do curso de Direito, bem como para proibir a ré de proceder à inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes - Num. 4426633 - Pág. 1⁄2.

A agravada apresentou contrarrazões sob o Num. 4426634 - Pág. 1/9, refutando as alegações da agravante e pugnando pela manutenção da decisão impugnada em todos os seus termos.

Em despacho de 27.01.2020 (Num. 4426635 - Pág. 1), determinei à autora que manifestasse eventual interesse no prosseguimento do feito, diante da existência de pedido de desistência nos autos de origem, o que foi atendido por ela por meio da petição de Num. 4426636 - Pág. 1/2, em que requereu o prosseguimento do feito.

Posteriormente, a autora informou o descumprimento da liminar deferida (Num. 4426636 - Pág. 4).

O processo foi migrado ao sistema PJE em 14.01.2021 (Num. 4426639 - Pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento do plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em averiguar se a autora, por meio da exordial e das provas a ela juntadas, preencheu os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, no sentindo de determinar à ré
a suspensão das cobranças referentes às disciplinas constantes na grade do 10º semestre até o trânsito em julgado do processo nº 0021810-78.2015.03.3900, a proibição de inscrição do nome da autora nos cadastros de SPC e SERASA, ainda a restituição em dobro dos valores pagos pela autora durante toda a sua vida acadêmica, perfazendo o montante de R$ 34.415,64 (trinta e quatro mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos), a retirada da grade acadêmica das disciplinas Atualidades Jurídicas II e Optativa e, por fim, a aprovação dela na disciplina Direito Internacional Público e Privado, com autorização para participar da cerimônia de formatura de sua turma.

Quanto à possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, o atual código de processo civil de 2015 assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

A regra é o provimento judicial somente após a fase instrutória, promovida mediante contraditório e ampla defesa, de modo a legitimar o julgamento, tudo de acordo com o preceito maior do devido processo legal. Logo, a concessão de eventual tutela de urgência somente se justifica, de modo muito excepcional, quando há evidente risco de perecimento do direito ante o decurso do tempo e desde que haja prova da probabilidade do direito nos autos à luz das alegações do requerente.

Classicamente, fala-se em dois requisitos para a concessão de tal antecipação: o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, sem os quais a parte terá de aguardar toda a tramitação do feito para obter eventual tutela. O primeiro diz respeito ao perigo da demora, ao risco de perecimento do direito em decorrência da lentidão processual, do decurso de extenso lapso temporal, que venha posteriormente a tornar inócuo o provimento. Seja pelo perigo de dano, seja pelo risco ao resultado útil do processo, o legislador autoriza a concessão da tutela de urgência.

Já o segundo requisito, atinente ao
fumus boni iuris
, consiste na existência de evidências da probabilidade do direito. Para antecipação dos efeitos da tutela, enquanto medida excepcionalíssima, faz-se necessária a existência de provas pré-constituídas, as quais corroborem as alegações da parte. Significa dizer, se for necessária dilação probatória ou cognição exauriente de provas, então não se configura hipótese de deferimento da tutela.

A autora, ora agravante, alega uma série de abusos cometidos pela instituição de ensino ré. Afirma que ingressou na instituição, em regime de crédito, no qual lhe seria assegurado optar pelas matérias a cursar no semestre, devendo ser respeitado o mínimo de três matérias por semestre, permitindo adequar seus estudos às suas necessidades e disponibilidades de tempo. Ocorre que, a despeito de não ter optado pela disciplina Direito Internacional Público e Privado, esta foi inseria à sua revelia na grade do 10º semestre letivo, sendo que já havia creditado referida disciplina por tê-la cursado em outra instituição. Requereu, portanto, a exclusão da matéria, todavia, a instituição quedou inerte, vindo a reprová-la por falta e por ausência de média, o que lhe causou grande transtorno. Alega que o mesmo ocorreu com a disciplina Direitos Humanos.

Afirma que, ao procurar a coordenação do curso, para solucionar o problema, foi distratada pela coordenadora e ainda por outros funcionários, que passaram a estigmatizá-la como “barraqueira”, o que a fez lavrar boletim de ocorrência para noticiar os constrangimentos sofridos. Segundo ela, a instituição tem cobrado valores relativos àquelas disciplinas, as quais deveriam ter sido excluídas da grade, como solicitado formalmente.

Constou ainda em seu histórico, uma reprovação na disciplina Orientação Monográfica II, embora tenha sido aprovada com seu TCC, o que lhe causou grande constrangimento, pois comemorou publicamente a conclusão do curso. Informa que a instituição demorou quatro meses para solucionar o equívoco da reprovação.

Narra, por fim, que ingressou na instituição ré por transferência, advindo de outra instituição, na qual era beneficiária do FIES. Devido a atrasos cometidos pela faculdade de origem, FABEL, acabou por perder o financiamento, sendo forçada a ingressar em juízo para reverter a situação, por meio do processo nº 0021810-78.2015.01.3900, obtendo decisão liminar da justiça federal para que seja mantido seu FIES. Todavia, em que pese tal circunstância, a ré ainda assim vem cobrando débitos referentes às disciplinas cursadas, o que lhe parece abusivo, pois é estudante de baixa renda e beneficiária do financiamento estudantil. Por tais cobranças, acabou por assinar termo de confissão de dívida em 25.01.2016 e ainda obteve empréstimo para pagar as mensalidades atrasadas, apesar do direito ao FIES.

Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão das cobranças referentes às disciplinas constantes na grade do 10º semestre até o trânsito em julgado do processo nº 0021810-78.2015.03.3900 e a proibição de inscrição do nome da autora nos cadastros de SPC e SERASA e ainda a restituição em dobro dos valores pagos pela autora durante toda a sua vida acadêmica, perfazendo o montante de R$ 34.415,64 (trinta e quatro mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos), a retirada da grade acadêmica das disciplinas Atualidades Jurídicas II e Optativa e, por fim, a aprovação dela na disciplina Direito Internacional Público e Privado, com autorização para participar da cerimônia de formatura de sua turma.

Em decisão interlocutória (
Num. 4426630 - Pág. 18/20)
, ora impugnada, o juízo de origem entendeu ausente o
fumus boni iuris
necessário para concessão da tutela de urgência, pois os problemas junto ao FIES decorreram de omissões de outra instituição de ensino, os quais não podem ser imputados à ré, tornando lícita também as cobranças realizadas. Ademais, entendeu que não consta nos autos provas do direito da autora à retirada das disciplinas de sua grade curricular, o que caberia à margem de discricionariedade da instituição de ensino. Assim, indeferiu a tutela de urgência.

Em sede de agravo de instrumento, a agravante alega que o juízo de origem laborou em erro ao indeferir a tutela de urgência requerida, pois tanto o
fumus boni iuris
quanto o
periculum in mora
encontram-se provados nos autos, devendo a decisão ser revertida, com a concessão da liminar requerida.

Em contrarrazões, a ré, ora agravada, alega que a autora falseia os fatos, pois ingressou na instituição de ensino sob regime de integralização seriado de créditos, não cabendo à autora decidir quais disciplinas cursaria.
Afirma que o pedido de exclusão da disciplina Direito Internacional Público e Privado deveria ter sido requerido até 15.03.2016, o que o tornou extemporâneo, não podendo a autora imputar a responsabilidade à ré. De todo modo, informou que a disciplina foi posteriormente creditada. Por fim, argumenta que a responsabilidade pela não obtenção do FIES não lhe cabia, sendo lícita a cobrança realizada. Ademais, impugna o pedido de devolução em dobro dos valores pagos. Alega que as declarações apresentadas pela autora são inverídicas, pois esta somente pagou à instituição os valores relativos aos módulos 2015.a e 2015.2, permanecendo pendente o 10º semestre (2016.1). Afirma que a declaração diz respeito somente ao pagamento da confissão de dívida. Assim, requer a manutenção da decisão impugnada, com revogação da tutela recursal concedida.

Pois bem. Quanto ao requisito do
periculum in mora,
entendo preenchido
in casu,
considerando o efetivo risco de a autora, concluinte regular do curso de Direito, ter obstada sua formatura diante das pendências curriculares apontadas na exordial e ainda no presente recurso. O problema surge quanto ao segundo requisito, consistente no
fumus boni iuris,
ou, nos termos legais, na necessidade de existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela autora, consoante art. 300 do CPC/15, já transcrito.

Isso porque ela fundamenta seu pedido de tutela de urgência em uma série de supostas ilegalidades cometidas pela ré, quais sejam, (a) a matrícula da autora em disciplina não solicitada, uma vez que o regime de matrícula dela seria de “Regime de Crédito”, o qual lhe permitira escolher as disciplinas a cursar (b) a matrícula nas disciplinas Direito Internacional Público e Privado e Direitos Humanos, sem sua solicitação e mesmo diante de pedido de exclusão e a consequente cobrança irregular das disciplinas não requeridas (c) cobrança das mensalidades do 10º semestre, a despeito de a autora ser beneficiária do FIES e encontrar-se com decisão liminar proferida pela justiça federal, determinando ao FNDE que averbe a nova instituição ré como nova faculdade da autora, o que embasa seu pedido de restituição em dobro em sede de tutela provisória.

Quanto ao primeiro fundamento, entendo que apesar de alegar estar matriculada sob o regime de crédito, não trouxe aos autos qualquer prova em tal sentido. Apresentou um termo de normas relativas a referido regime, porém nada indicou quanto à sua adesão a ele, nenhuma assinatura, nada. Apenas um documento genérico, sem sequer indicar sua origem (Num. 4426628 - Pág. 16), de modo que se pudesse analisar a obrigatoriedade do regime ou não. O contrato de Num. 4426628 - Pág. 12/15 nada diz a respeito. Em sentido contrário, todavia, apresentou o recibo de Num. 4426629 - Pág. 23/24, no qual consta como plano de pagamento “DIREITO INTEGRAL”, o que confirma as alegações trazidas pela agravada em contrarrazões, de que seu regime era o de integralização seriado.

Aqui, é importante que se esclareça um ponto muito importante. A autora matriculou-se junto à instituição ré por meio de transferência de outra instituição de ensino, logo, é normal que parte das disciplinas
já cursadas
sejam creditadas em seu currículo, gerando a desnecessidade de novo curso da mesma matéria, quando já aprovada. Isso ficou evidente da leitura do edital de Num. 4426634 - Pág. 19/24. Porém, a possibilidade de creditar matérias não implica flexibilidade da grade curricular, que fica adstrita à autonomia didático-científica da faculdade. Em outras palavras, não tem a autora, enquanto estudante, liberdade para discernir quais matérias deseja cursar, salvo na hipótese de regime de crédito, não sendo este o caso da autora, como se depreende, mais uma vez, do edital do processo seletivo para transferência, que, em seu item 7, definiu como regime dos ingressos o de integralização seriado e fixou o valor da mensalidade em R$ 1.322,67 (mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos).

No que diz respeito à inclusão da disciplina Direitos Humanos, em todos os históricos acadêmicos apresentados por ela (Num. 4426629 - Pág. 7/19), ela consta como cursada e aprovada, mediante aproveitamento de estudos, logo não assiste razão à agravante. Já quanto à disciplina Direito Internacional Público e Privado, realmente consta como pendente (Num. 4426629 - Pág. 12/14 e Num. 4426634 - Pág. 17/18), todavia, por ser disciplina obrigatória do curso. A alegação de que creditou a matéria por estar cursando em outra instituição de ensino não parece lhe conferir direito à exclusão imediata da matrícula, haja vista que no ato de sua matrícula não apresentou comprovante de realização da matéria, como evidenciam os documentos de Num. 4426629 - Pág. 22 e Num. 4426634 - Pág. 25/27.

O pedido de exclusão da disciplina, constante nos autos sob o Num. 4426630 - Pág. 8, foi protocolado em 13.05.2016, contendo como justificativa: “
Solicito a exclusão da disciplina Direito Internacional Público e Privado, pois por motivos de incompatibilidade de horário e foro íntimo estou impossibilitada de cursar. Levando em contra que fui matriculada no período de 2015.1, onde já previa em cláusula contratual no regime de crédito o direito de incluir ou excluir as disciplinas, no meu caso, nem sequer escolhi cursá-la.”.
Como se vê, não foi pedida a creditação da disciplina, mas tão somente a sua exclusão da grade curricular, destoando das alegações da autora.

Assim, não vislumbro até o momento, elementos probatórios que militem em favor das alegações da autora, notadamente quando o edital do certame que lhe deu acesso à instituição ré foi claro em delimitar o regime de matrícula e o valor da mensalidade.

O mesmo se diga quanto à alegação de que as cobranças da ré são ilegais, diante da concessão do benefício do FIES à autora, o qual somente foi restabelecido por meio da decisão liminar proferida nos autos do processo nº
0021810-78.2015.01.3900, ação ordinária movida em face do FNDE, na justiça federal. Todavia, há nos autos notícia de
Num. 4426634 - Pág. 10/14, na qual a agravada informa que o processo foi extinto sem julgamento de mérito, tendo sido revogada a liminar, pelo que entendo não mais assistir razão à autora. Assim, reavaliando melhor o conjunto probatório carreado aos autos, tenho que não assiste razão à agravante, pois eventual atraso na obtenção do financiamento, decorrente de omissão da
instituição de ensino de origem
e não da instituição de ensino de destino (como declarado pela própria recorrente), não pode ser imputado à ré, que tão somente vem cobrando as parcelas relativas às mensalidades do curso efetivamente ministrado à autora.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido da legalidade da cobrança de mensalidades pela instituição de ensino quando, por qualquer motivo, o financiamento deixa de ser renovado ou concedido, por fato alheio à sua conduta, sendo que eventual inserção em cadastros de inadimplentes, em tais hipóteses, configura exercício regular de um direito, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES ESCOLARES NÃO COMPROVADO. INSCRIÇÃO PARA O PROGRAMA GOVERNAMENTAL DO FIES. RESPONSABILIDADE DO ALUNO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação jurídica entre as partes está comprovada por intermédio do contrato de prestação de serviços educacionais e do histórico escolar que demonstram a prestação do serviço. 2. Ao celebrar contrato de prestação de serviços educacionais de ensino superior, a aluna - contratante assume a obrigação de pagar as mensalidades do curso. 3. A responsabilidade pela inscrição, renovação e pelo aditamento contratual perante o programa do FIES é da acadêmica, porquanto ela própria é quem realiza o procedimento no Sistema de Financiamento ao Estudante - SisFIES. 4. Diante da prestação do serviço educacional, a parte apelante deve arcar com a sua obrigação e adimplir os valores das matérias cursadas no primeiro semestre de 2015, uma vez que não realizou a inclusão no momento correto ou apresentou requerimento perante o FIES para alterar o aditamento e incluir outras matérias. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 00330196620168070001 DF 0033019-66.2016.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 11/03/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 25/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO INEXISTENTE. FIES. INCORRENCIA DE ADITAMENTO/RENOVAÇÃO SEMESTRAL. PAGAMENTO DAS MENSALIDES DE FORMA INTEGRAL PELO ALUNO. INOCORRENCIA. MATRICULA INADMITIDA. LICITUDE. O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Se estão atendidos os requisitos em comento, impõe-se do deferimento da medida pretendida. A instituição de ensino superior, mediante a caracterização de inadimplemento do aluno, não está obrigada a aceitar a matrícula do mesmo para o semestre seguinte. Se FIES não é aditado/renovação e não há o pagamento pelo aluno do valor integral das mensalidades, não se encontra a instituição de ensino obrigada a aceitar a matricula do mesmo para o semestre seguinte. (TJ-MG - AI: 10000204578595001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 09/09/2020)

EMENTA: CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PROBLEMAS NA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA - ADITAMENTO DE RENOVAÇÃO DO FIES - NÃO REALIZAÇÃO - TRANCAMENTO DA MATRÍCULA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL - COBRANÇA DE MENSALIDADE - POSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - PRAZO DE UTILIZAÇÃO EXPIRADO - FALHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - NÃO COMPROVAÇÃO - Defendendo o estudante que a instituição de ensino lhe exigiu documento desnecessário para a realização da matrícula, o que levou à sua efetivação tardia e de modo não esperado, cabe a ele comprovar essas alegações - Não sendo evidenciado o trancamento parcial do curso, na forma contratual, aliado à demonstração de que a renovação semestral do contrato de financiamento teria sido cancelada por perda do prazo pelo estudante, tem-se como válida a cobrança pela instituição de ensino referente às disciplinas do respectivo semestre, uma vez que estavam à disposição do agravante e não possuíam cobertura do financiamento estudantil - Se o aluno precisou suspender seu programa de financiamento estudantil, por três semestres, ocasionando a expiração do prazo de uso do benefício antes da integralização do curso, não há que falar em falha na prestação de serviços cometida pela instituição de ensino, se foi aquele que não tomou as providências que lhe eram cabíveis. (TJ-MG - AI: 10000180722100001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES. DEMANDA PROPOSTA COM O OBJETIVO DE COMPELIR A INSTITUIÇÃO DE ENSINO A PERMITIR QUE O AUTOR VOLTE A FREQUENTAR AS AULAS E TERMINAR O CURSO, EIS QUE ADERIU AO PROGRAMA DO GOVERNO FIES – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL, POR MEIO DO QUAL AS MENSALIDADES SERIAM PAGAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL QUE DEVERIA SER ADITADO SEMESTRALMENTE, COM A COMPROVAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA E RENDIMENTO ACADÊMICO. INÉRCIA DO AUTOR. REGULARIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO REFENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2016. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES PELO AGENTE FINANCEIRO. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC). Apelação improvida, com determinação. (TJ-SP 10297538320168260564 SP 1029753-83.2016.8.26.0564, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 14/03/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES. Apelante que cursava a faculdade graças ao benefício do FIES. Contrato para a renovação do benefício que não se aperfeiçoou. Inadimplência do aluno. São devidas as mensalidades não pagas pelo estudante se, embora matriculado em curso de graduação, não o frequente nem requer o trancamento da matrícula. Apelada que não possui ingerência quanto à concessão do crédito universitário. Sentença de procedência que se confirma pelos próprios fundamentos. Precedentes deste TJRJ. Recurso a que se nega seguimento (TJ-RJ - APL: 01775597720168190001, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 06/08/2019, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Assim, uma vez que o atraso na formalização do financiamento pelo FNDE decorreu de ato da instituição FABEL, não há como impedir a agravada (FACI) de realizar as cobranças das mensalidades devidas pela matrícula junto ao curso de Direito. A contratação de seus serviços encontra-se plenamente comprovada por meio do contrato de
Num. 4426628 - Pág. 12/15, assim como a efetiva prestação dos serviços se prova mediante os históricos acadêmicos da autora, já referidos. Logo, são devidas as mensalidades enquanto perdurar o vínculo contratual entre as partes e enquanto não formalizado o financiamento estudantil, tornando incabível também o pedido em sede de tutela de urgência da restituição em dobro dos valores pagos, não tendo mais uma vez a autora comprovado, ao menos sumariamente, elementos que indiquem a probabilidade do direito alegado na exordial.

É bem verdade que se está diante de uma decisão precária, a qual pode vir a ser revertida por meio da instrução probatória, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, porém, neste momento de cognição sumária, ainda em sede de apreciação de pedido liminar, entendo que o requisito do
fumus boni iuris
não se encontra preenchido, impondo-se o indeferimento da tutela de urgência, pelo que revogo a liminar.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, revogando a liminar anteriormente concedida, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 26/10/2021